Tribunal: TCU
Processo: 003.403/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1488/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a incidência da prescrição quinquenal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e, em consequência; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 43), em concordância com o arquivamento do presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em face da incidência da prescrição quinquenal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.403/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Augusto Sousa Veloso (XXX.859.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao responsável.